Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante D para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 24337781. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora